Tribunal: TJSP
Processo: 1009693-25.2017.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Teto Salarial
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cobrança de valores pagos a servidor público municipal entre 1996 e 2000 acima do teto remuneratório. Imprescritibilidade, segundo Supremo Tribunal Federal, Tema 897, para pretensão de ressarcimento ao erário de prejuízo dolosamente causado por atos de improbidade administrativa, que não infirma o fundamento de rejeição da prescrição, que é quinquenal, para esta

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cobrança de valores pagos a servidor público municipal entre 1996 e 2000 acima do teto remuneratório. Imprescritibilidade, segundo Supremo Tribunal Federal, Tema 897, para pretensão de ressarcimento ao erário de prejuízo dolosamente causado por atos de improbidade administrativa, que não infirma o fundamento de rejeição da prescrição, que é quinquenal, para esta hipótese diversa. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009693-25.2017.8.26.0477/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é
embargante PAULO SERGIO PIMENTEL SILVEIRA, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009693-25.2017.8.26.0477/50000
2
VOTO No 34980
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1009693-25.2017.8.26.0477/50000 (autos digitais)
COMARCA: PRAIA GRANDE
EMBARGANTE: PAULO SERGIO PIMENTEL SILVEIRA
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE
INTERESSADO: ALEXANDRE BREJÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cobrança de valores
pagos a servidor público municipal entre 1996 e 2000
acima do teto remuneratório. Imprescritibilidade, segundo
Supremo Tribunal Federal, Tema 897, para pretensão de
ressarcimento ao erário de prejuízo dolosamente causado
por atos de improbidade administrativa, que não infirma o
fundamento de rejeição da prescrição, que é quinquenal,
para esta hipótese diversa. Embargos rejeitados.
Embargos
de
declaração
acerca
de
acórdão
que
determinou restituição dos valores a servidor público municipal acima do teto
remuneratório, que postula pronunciamento sobre imprescritibilidade, segundo Supremo
Tribunal Federal, Tema 897, para pretensão de ressarcimento ao erário de prejuízo
dolosamente causado por atos de improbidade administrativa, e acolhimento da
alegação de prescrição por se tratar de hipótese diversa.
A imprescritibilidade invocada não infirma o fundamento de
rejeição da prescrição, que é quinquenal, para esta hipótese diversa.
Destarte, são rejeitados os embargos.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator